Tribunal: TJSP
Processo: 2135915-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2135915-89.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados SANDRECAR NAÇÕES
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
LTDA., PACIFICO PAOLI e SOMARIG PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135915-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44967
Agravo de Instrumento No: 2135915-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Sandrecar Nações Comércio e Representação de
Veículos Automotivos Ltda., Pacifico Paoli e Somarig Participações
Ltda
Execução de título extrajudicial. Bens não
localizados. Pedido de expedição de ofício a
Susep e Cnseg. Requisição de informações a
órgãos oficiais. Cabimento. Precedentes do
STJ
e
TJSP.
Caráter
sigiloso
das
informações que impedem a realização de
pesquisa sem ordem judicial. Execução que
deve se dar no interesse do credor. Caráter
público
envolvido.
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Banco Daycoval S/A contra Sandrecar
Nações
Comércio
e
Representação
de
Veículos
Automotivos Ltda. e outros, buscando a reforma da
decisão do Juízo 'a quo' que indeferiu a expedição de
ofícios à SUSEP e ao CNSeg [fls. 35]. Busca a reforma da
decisão para a determinação ad expedição dos ofícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135915-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requeridos. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado de ação de execução de título extrajudicial.
Não
encontrando
bens
que
satisfizessem a execução o banco pleiteou a expedição de
ofícios para a Susep e Cnseg a fim de pesquisar a
existência de ativos financerios ou direitos creditórios em
nome dos executados.
O d. Juízo de Primeiro Grau, contudo,
indeferiu o pedido de pesquisa extraordinária de bens.
Agravou o banco.
E seu inconformismo prospera.
A questão relativa à requisição de
informações de órgãos públicos ou empresas prestadoras
de serviços públicos tem sido resolvida com base na
impossibilidade de ser a providência tomada diretamente
pelo particular, em razão de disposições legais ou
normativas aplicáveis àqueles que deveriam prestá-las.
De mais a mais, não se pode olvidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135915-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que os dados são protegidos pelo sigilo, sendo impossível
a requisição das informações por outros meios que não a
autorização judicial.
É
preferível,
assim,
utilizar
a
providência judicial a inviabilizar a busca do direito,
prejudicando
o
interesse
da
parte
interessada
na
satisfação do crédito.
É neste sentido que vem decidindo este
E. Tribunal de Justiça bandeirante:
“Agravo de Instrumento. Consignação
em Pagamento. Ré não localizada. Indeferimento do pedido
de expedição de ofícios, para tentativa de localização da ré
Autor representado por advogado indicado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em convênio com a Ordem
dos Advogados do Brasil. Expedição de ofícios à Delegacia
da Receita Federal, Banco Central do Brasil (Bacen-jud) e
Justiça Eleitoral, visando tentar a localização do endereço
da ré. Admissibilidade - Informação sigilosa Necessidade de
intervenção judicial para fornecimento destas informações
Providência necessária para assegurar a efetividade do
processo, levando em conta que a parte somente poderá ter
acesso a tais informações mediante requisição judicial
Pretensão do agravante que tem amparo no art. 399, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135915-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CPC. - Recurso provido, neste aspecto” [cf. TJSP. A.I. no
0097323-88.2012.8.26.0000,
24a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j.
28.06.12];
“Expedição de ofícios. Indeferimento.
Terceiro em lugar incerto e não sabido. Inscrição no CPF/MF
conhecida. Peculiaridade que justifica a consulta junto aos
dados da Receita Federal e Banco Central do Brasil BACEN,
para obtenção dos informes necessários à localização do
paradeiro de terceiro e formalização da relação jurídica
Hipótese que não se trata em transferir ao Judiciário o ônus
da parte Cabe ao Juízo presidir o feito conduzindo-o no
sentido da efetivação da prestação jurisdicional Parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita Diligências a
serem procedida nos moldes do convênio BACENJUD e
INFOJUD Pretensão amparada pela Lei Complementar no
105/2001
e
Provimento
no
21/2006
da
Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça. Decisão reformada Agravo
provido” [cf. TJSP. AI. no 0035132-07.2012.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j.
29.03.12].
De
um
lado,
não
há
prejuízo à
devedora, do outro, a pesquisa poderá revelar eventual
ocultação do patrimônio por parte da requerida, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135915-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a possibilitar outros meios de satisfação do crédito.
Reforma-se,
assim,
a
r.
decisão
agravada para determinar a expedição dos ofícios aos
órgãos pleiteados pelo banco.
Ante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica